Tribunal: TJDFT
Processo: 0746286-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746286-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R.G. PREMOLDADOS LTDA - ME AGRAVADO: M. M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA PESCA, CAMPING, NAUTICA E REDES LTDA. - ME, PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR, BEGE BRASILIA COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória relativa à indenização por danos morais, sob o argumento de que o prazo aplicável seria o trienal previsto para a reparação civil. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator